Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-70.2019.8.11.0021
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001688-70.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE DIFICULTAM OU IMPEDEM A IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS AFASTADA - NECESSIDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EXAME VINDICADO NOS AUTOS, PELOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS, DEMONSTRADA NOS AUTOS POR LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL JUNTADO AO FEITO - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA -INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O MINISTÉRIO PÚBLICO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

2 – As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível,
que não está demonstrado nos autos.

3 – No caso em análise, restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao menor o exame vindicado nos autos, qual seja, a tomografia computadorizada de crânio com sedação, vez que consta nos autos laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial solicitando a realização do referido exame.

4 - No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sapezal/MT, concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], realmente isentam a Fazenda Pública deste ônus.

5 - Quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 1001688-70.2019.8.11.0021

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT

APELADOS/INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Água Boa/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor do menor Miguel Dias de Melo e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Água Boa/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, este
Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT a fornecer a paciente o procedimento descrito na inicial, de forma a viabilizar e a promover a sua saúde com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88.

CONFIRMA-SE a antecipação dos efeitos da tutela concedida em caráter liminar.

Ademais, em observância ao julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 – Tema 793, considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, este Juízo direciona o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Isento os requeridos do pagamento de custas e despesas judiciais. Com o decurso do prazo voluntário recursal das partes, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 496, inciso I do CPC e Súmula 490 do STJ.

[Destaquei]

Infere-se dos autos que, o menor Miguel Dias de Melo necessita com urgência ser submetido à exame de tomografia computadorizada de crânio com sedação, vez que este sofreu queda em novembro de 2018 e desde então apresenta cefaleia intensa e febre que não melhoram com o uso da medicação.

Ante a negativa administrativa dos entes públicos em disponibilizar a realização do referido exame, bem como a incapacidade financeira da família do menor em custear este, foi ajuizada a presente demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 52780458, apresenta o seguinte:

I - DOS FATOS:

Paciente portador de dor de cabeça e febre que iniciou após queda em novembro/2019.

Pleiteia TC de crânio sem contraste com sedação.

Apresenta APAC, sem data, solicitando a TC de crânio sem contraste, e informa a idade de 4 anos, a história de cefaleia intensa há 6 meses, que não melhora com medicação; e que os exames de rotina estão normais.

Não apresenta exames radiográficos ou outro exame.

Não apresenta quadro clínico, exame físico ou algo que justifique a necessidade urgente do procedimento.

II – CONSIDERAÇÕES: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui -se que:

1. Quanto à doença alegada:
laudo médico informa a cefaleia refrataria a tratamento com medicação.

2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado:
há a necessidade de TC de crânio

3. Quanto à urgência do procedimento: trata -
se de um caso crônico. Trata-se de um caso eletivo. Mas devido as possibilidades de doenças graves não relacionado ao trauma, urge a necessidade da realização do exame com certa brevidade.

III - CONCLUSÃO:
Sob o ponto de vista técnico trata -se de um caso eletivo, mas o exame deve ser realizado com certa brevidade
.

[Destaquei]

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada nos seguintes termos:

Dessa forma, considerando que a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC/2015, este Juízo
CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para determinar que os réus ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT DISPONIBILIZEM NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, em favor da criança Miguel Dias de Melo o exame médico de tomografia computadorizada de crânio (sem contraste), com sedação e demais tratamentos médicos necessários para a estabilização de seu quadro clínico
, que a sua dispensação seja realizada neste munício de Água Boa/MT, em Cuiabá/MT ou qualquer outra unidade que tenha a disponibilidade de realização de tais procedimentos, além de outros que se mostrarem necessários, inclusive, intervenção cirúrgica, se assim for necessário em sede de emergência e urgência, que seja realizada no Sistema Único de Saúde ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada a ser custeada pelos requeridos.
[Destaquei]

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da decisão liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Água Boa/MT interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 52780485, sustentando que não deveria ter sido condenado a prestar o serviço de saúde vindicado nos autos, ante o argumento de que este é de alto custo/alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, bem como que esta condenação irá trazer prejuízos financeiros aos cofres da municipalidade, que já estão combalidos com as diversas ações judicias da área da saúde interpostas.

O Ministério Público

apresentou contrarrazões ao recurso interposto pugnando pelo
desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se pelo
desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Água Boa/MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor do menor Miguel Dias de Melo e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Água Boa/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, este
Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT a fornecer a paciente o procedimento descrito na inicial, de forma a viabilizar e a promover a sua saúde com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88.

CONFIRMA-SE a antecipação dos efeitos da tutela concedida em caráter liminar.

Ademais, em observância ao julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 – Tema 793, considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, este Juízo direciona o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Isento os requeridos do pagamento de custas e despesas judiciais. Com o decurso do prazo voluntário recursal das partes, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 496, inciso I do CPC e Súmula 490 do STJ.

[Destaquei]

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que, o direito à saúde se encontra dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.” (STJ. 2a Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014).
[Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...) STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016.
[Destaquei].

Além disso, também entendo correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, aduzida pelo Município de Água Boa/MT em sede de contestação, eis que, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade é solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, podendo a parte autora ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

A questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

2.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.

3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.

(ARE 1049831, Relator:

Min. EDSON FACHIN, 2a Turma, Julgamento:

27/10/2017, DJe-253 DIVULG 7-11-2017 PUBLIC 8-11-2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde
, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido,
podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.

II – Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

(STF – ARE 963221 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF.

1
. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC.

3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado
.

(STF – RE 818572, AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 4-11-2014 PUBLIC 5-11-2014). [Destaquei]

Em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/
Sergipe
,
cujo tema recebeu o no 793.

Confira-se o tema e o voto do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Neste contexto, tenho que não merece guarida o alegado pelo Município de Água Boa quanto a sua irresponsabilidade na prestação do serviço médico vindicado nos autos, qual seja, a realização do exame tomografia em favor do menor Miguel Dias de Melo.

Ademais,
sabe-se que o atendimento a direitos como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, previstos no artigo 6o da Constituição Federal de 1988, exige dos poderes públicos, na maior parte dos casos, prestações positivas (direitos de promoção ou direitos prestacionais).

A implementação de tais direitos ocorre mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana digna.

Todos os indivíduos são destinatários dos direitos sociais, ainda que a finalidade principal desses direitos seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados, que são os maiores dependentes das prestações materiais promovidas pelo Estado.

Outrossim, é fato que a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo

- elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Assim, por diversas vezes, os entes públicos alegam que a interferência

do Poder

Judiciário

nas

demandas

a serem

priorizadas

por

meio

de

políticas

públicas

é

antidemocrática

e

incompatível com

o princípio

da

separação

dos

poderes,

por

significar

uma

usurpação

de

competências

do Legislativo

e

do

Executivo, e que,

em

razão

da escassez

de

recursos

orçamentários,

sustenta-se

que

a escolha

sobre

quais

direitos

merecem

ser

priorizados

deveria

recair

exclusivamente

sobre

os representantes do povo, eleitos democraticamente para tal fim.

Ocorre que, não há como negar o caráter normativo da Constituição, formada por um conjunto de normas cuja aplicação é uma função típica do Judiciário, e, nesse quadro, a impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento,
as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

Isso porque,
se esses “poderes” agirem de modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado
.

Inclusive, as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível,
que não está demonstrado nos autos.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao menor o exame vindicado nos autos, qual seja, a tomografia computadorizada de crânio com sedação, vez que consta nos autos laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial, assinado pela Dra. Jéssica Klein da Cunha, disponível no ID n. 52775197, solicitando a realização do referido exame, com a seguinte justificativa:

“Criança 4 anos, com histórico de
cefaleia intensa há 6 meses sem melhora com uso de medicação.
Exames de rotina dentro da normalidade.”

No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Água Boa/MT, concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], realmente isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Por fim, quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Água Boa/MT, e, em sede de Remessa Necessária, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021